Tribunal: TJES
Processo: 5018422-65.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018422-65.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SAULO DIAS MOTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018422-65.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SAULO DIAS MOTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE. ARMA DE FOGO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO INCIDENTAL DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO

I. CASO EM EXAME

Ação de revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, com o objetivo de desconstituir sentença penal condenatória proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, transitada em julgado em 11/09/2017.

O revisionando foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e IV, da Lei 11.343/2006, à pena de 9 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 760 dias-multa.

A defesa alegou erro na dosimetria da pena, fundamentação genérica na fixação da pena-base, ausência de compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, bis in idem na aplicação da majorante do local do crime e ausência de prova idônea quanto à majorante do uso de arma de fogo.

Requereu-se ainda a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento parcial da revisão criminal e, na parte conhecida, pela improcedência do pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revisão criminal é admissível para rediscutir a dosimetria da pena fixada em sentença transitada em julgado; (ii) saber se a aplicação das causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e IV, da Lei 11.343/06 incorreu em bis in idem ou ausência de prova idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O pedido de assistência judiciária gratuita foi deferido, com base no art. 99, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil, por haver nos autos declaração de hipossuficiência não infirmada por prova em sentido contrário.

8. A tentativa de rediscutir a pena-base fixada com fundamento na quantidade e variedade de drogas apreendidas, já apreciada na apelação criminal, configura uso indevido da revisão criminal como sucedâneo recursal, razão pela qual o pedido não foi conhecido nesse ponto.

9. Quanto à ausência de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, verificou-se que a confissão foi apenas parcial e pouco relevante para a formação do convencimento judicial, razão pela qual se entendeu pela legitimidade da preponderância da agravante, com pequena repercussão na pena.

10. A alegação de bis in idem na aplicação do art. 40, III, da Lei de Drogas, foi afastada, pois o acórdão da apelação havia ajustado a fundamentação da pena-base para afastar o uso do local do crime como vetor negativo, permitindo sua utilização como majorante.

11. A causa de aumento do art. 40, IV, também foi mantida, pois foi apreendida arma de fogo no momento do flagrante, configurando empoderamento da conduta delitiva.

12. Não se vislumbrou ilegalidade manifesta ou erro evidente a justificar o acolhimento da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. Pedido de assistência judiciária gratuita deferido.

Tese de julgamento: “A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já apreciada em sede recursal, salvo se demonstrada ilegalidade manifesta ou prova nova. A utilização do local do crime como fundamento para majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, é legítima quando afastada sua valoração como circunstância judicial. A apreensão de arma de fogo no flagrante autoriza a incidência do art. 40, IV, da mesma Lei.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 621, inciso I.

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput; 40, incisos III e IV; 42.

Código Penal, art. 59.

Código de Processo Civil, art. 99, §§ 3º e 4º.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte da ação revisional e, na parte conhecida, julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de revisão criminal ajuizada por Saulo Dias Mota, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória, transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal nº 0008438-58.2015.8.08.0012, oriunda da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

O revisionando foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e IV, da Lei 11.343/2006, à pena definitiva de 9 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 760 dias-multa. A condenação transitou em julgado em 11/09/2017.

A defesa, sustenta, em síntese, que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamentação genérica e inidônea, mediante valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, em afronta aos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06.

Aduz, ainda, que na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea, que teria sido relevante para a formação do convencimento judicial, não foi devidamente compensada, com a agravante da reincidência, resultando em desproporcionalidade na reprimenda.

Na terceira fase dosimétrica, sustenta que a majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas (local de aglomeração de pessoas) teria sido aplicada com base no mesmo dado fático já utilizado para agravar a pena-base (local do crime), caracterizando
bis in idem
, bem como que a majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 (uso de arma de fogo) carece de lastro probatório idôneo, não havendo prova concreta de que a arma apreendida foi utilizada funcionalmente para a traficância, o que afastaria a incidência da causa de aumento.

Requereu, ao final, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Regularmente intimado, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio do parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Dra. Andrea Maria da Silva Rocha, opinou pelo não conhecimento parcial da revisão criminal e, na parte conhecida, pela improcedência do pedido.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018422-65.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SAULO DIAS MOTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por Saulo Dias Mota, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir parcialmente a condenação imposta, nos autos da ação penal nº 0008438-58.2015.8.08.0012, na qual restou condenado, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e IV, da Lei 11.343/2006, à pena de 9 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 760 dias-multa.

Sustenta o revisionando, em síntese, a existência de erro na dosimetria da pena, bem como requer, incidentalmente, a concessão da justiça gratuita.

De início, quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, cumpre registrar que o revisionando apresentou declaração de hipossuficiência financeira (doc. id. 16733950), firmada por sua advogada constituída, circunstância que, à luz do art. 99, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil, é suficiente para o deferimento do benefício.

Ressalta-se que a assistência por advogado particular não é, por si só, indicativo de capacidade financeira, conforme reiterado pela jurisprudência superior. Não havendo elementos nos autos que infirmem a presunção legal de veracidade da declaração, defiro o benefício da justiça gratuita.

A defesa sustenta, em primeiro plano, que a pena-base foi fixada com excesso e fundamentação genérica, especialmente ao valorar negativamente os vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Argumenta que a sentença incorreu em
bis in idem
e que os fundamentos utilizados são abstratos e desprovidos de elementos concretos.

Ocorre que tal matéria já foi expressamente apreciada pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, por ocasião do julgamento da apelação interposta nos autos da ação penal originária.

Àquela oportunidade, entendeu-se que a pena-base fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão, encontrava respaldo na quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas (98 papelotes de cocaína, 19 buchas de maconha e 5 pedras de crack), sendo este o fator preponderante nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

O colegiado assentou, de modo categórico, que tais circunstâncias autorizavam a elevação da pena-base, independentemente da análise favorável ou desfavorável dos demais vetores do art. 59 do Código Penal.

Assim, pretender, por meio da presente revisão, rediscutir fundamentos já exaustivamente enfrentados no julgamento da apelação, sem a apresentação de qualquer elemento novo, ou ilegalidade manifesta, configura tentativa indevida de utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal, finalidade que lhe é vedada pela natureza excepcional do instituto.

Nesse aspecto, portanto, não conheço da revisão.

Já em relação às teses dirigidas à segunda e terceira fases da dosimetria, entendo que merecem conhecimento e exame, por envolverem alegações autônomas, relacionadas à aplicação e à compensação de circunstâncias legais e causas de aumento de pena, as quais comportam análise no âmbito revisional, quando houver aparente contrariedade à jurisprudência consolidada, ou ausência de fundamentação suficiente.

No que toca à segunda fase da dosimetria, a sentença reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, realizar a compensação entre ambas.

A defesa sustenta que a confissão foi relevante para a formação do convencimento judicial e que a ausência de compensação viola entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Após exame detido da sentença, observa-se que o revisionante confessou o porte da arma de fogo, negando a traficância, razão pela qual entendo que a preponderância em 1 mês de reclusão referente à agravante não se mostra desproporcional, não merecendo retoques a pena intermediária.

Prosseguindo, a terceira fase da dosimetria contemplou a incidência de duas causas de aumento de pena previstas no art. 40 da Lei de Drogas: o inciso III, por se tratar de tráfico em local de aglomeração de pessoas (bar), e o inciso IV, pelo uso de arma de fogo.

No que se refere ao local do crime, é possível verificar que o juízo sentenciante havia utilizado essa mesma circunstância para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na primeira fase, especialmente, ao afirmar que a traficância ocorreu em local de expressiva circulação de pessoas, o que, segundo a decisão, agravaria os efeitos sociais do delito.

Contudo, o acórdão prolatado, promoveu o ajuste da fundamentação, pautando o recrudescimento da pena-base apenas na quantidade e variedade de drogas, excluindo a motivação referente ao local da prática delitiva.

Assim, o ajuste realizado, afasta a hipótese de violação ao princípio do
non bis in idem
ventilada pelo requerente, ao aplicar esse dado fático para justificar a majorante do art. 40, inciso III, da Lei n.° 11.343/06, não merecendo decote quanto à causa especial de aumento de pena.

Quanto à causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, os autos demonstraram a apreensão de uma pistola calibre 9mm no momento do flagrante, enquanto promovia a traficância, importando em claro empoderamento da prática delitiva, já que os policiais militares, ao retornarem ao local onde estava inicialmente o revisionante, localizaram as drogas que foram apreendidas.

Por todo o exposto, conheço parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, julgo-a improcedente, deferindo, contudo, o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR .

Acompanho o e. Relator.

É como voto.